Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701159-96.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA REGINA AMORIM ROCHA DESPACHO Manifeste-se o requerido, em 5 (cinco) dias úteis, acerca da documentação juntada pela agravada. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Brasília, 22 de outubro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito